Tribunal: TCU
Processo: 027.078/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2062/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.078/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aida Batista de Assis (CPF XXX.398.804-XX); Cristina de Aquino (CPF XXX.565.607-XX); Diana Rocha da Silva Assis (CPF XXX.222.547-XX); Elizabete Batista de Assis (CPF XXX.398.474-XX); Eneyde Felix da Cruz (CPF XXX.614.147-XX); Luiza Maria Miano Rosa (CPF XXX.498.609-XX); Maria Lourdes dos Santos Cruz (CPF XXX.330.625-XX); Maria Lucia de Assis Calumbi (CPF XXX.792.194-XX); Maria de Fatima Paiva de Araujo (CPF XXX.220.114-XX); Maria de Fatima Silva (CPF XXX.688.197-XX); Olga dos Santos Coelho (CPF XXX.137.637-XX); Rosa Maria Mauricio Alves (CPF XXX.772.177-XX); Safira Socorro Colares (CPF XXX.790.562-XX); Suzana da Silva Sant Ana (CPF XXX.639.077-XX) e Yolanda Batista de Assis (CPF XXX.484.924-XX). 1.2. Unidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.